Tribunal: TJPA
Processo: 0803841-08.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803841-08.2020.8.14.0000
PACIENTE: OCIMAR DE OLIVEIRA GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ 4ª VARA CRIMINAL ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. FEMINICÍDIO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.

PACIENTE HIPERTENSO. FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ. NÃO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.

-
Não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar ou a concessão.

-
In casu, a
pesar da alegação do ora paciente pertencer ao grupo de risco por apresentar hipertensão arterial (juntando documentos/exames particulares) entendo não merecer guarida, nesse momento, o pleito de revogação da prisão ou conversão em prisão domiciliar, diante da Resolução do CNJ e a pandemia de COVID-19 a lhe garantir o direito a responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Isso porque além da inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19, deve-se demonstrar a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, bem como o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, o que inocorrente na espécie.

Justificando ainda a manutenção da cautelar do ora paciente, por estarem os protocolos do Estado de Administração Penitenciária, com medidas preconizadas de saúde pública prisional, adequados e se mostrarem suficientes a resguardar o custodiado hipertenso.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0803841-08.2020.8.14.0000

PACIENTE:
OCIMAR DE OLIVEIRA GOMES

IMPETRANTE: DRA. LISIANNE DE SÁ ROCHA – DEFENSORA PÚBLICA

IMPETRADO:
JUIZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

R E L A T O R I O

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por Defensora Pública em favor de
OCIMAR DE OLIVEIRA GOMES
, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 648, I do CPP, contra decisão da lavra do
MM. JUIZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA
, que decretou sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 0003389-13.2020.8.14.0006, encontrando-se custodiado na Central e Triagem da Marambaia acusado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Consta da impetração que em pedido apresentado no dia 19/04/2020 pela Defensoria Pública, sustentou-se, sucintamente, a desnecessidade de manutenção do paciente em custódia cautelar, aduzindo-se que, em razão da Pandemia do Coronavirús, com especial relevo no cárcere, o CNJ expediu a Recomendação 62 em que se previu a soltura de presos que integrem grupos de risco, além de abordar outros temas.

O MM. Juizo de primeiro grau em decisão de 23/04/2020 manteve a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, para assegurar a credibilidade da justiça, e segundo a ilação de que a SEAP disporia de condições de protegê-lo do contágio por
COVID-19
.

Aduz que o ora paciente pertence ao grupo de risco por apresentar hipertensão arterial e não tem perspectiva em médio prazo de ter sua situação jurídica definida, o que levará de modo prolongado sua custódia em condições insalubres e em aglomerações notórias, apto a contrair e disseminar o vírus.

Requer, portanto, a reanálise do pedido agora em 2º Grau, pela ausência de supressão de instância, conforme demonstrado, para que seja expedido alvará de soltura a fim de que seja o paciente mantido em liberdade enquanto submeter ao respectivo processo penal. Subsidiariamente, requer-se a concessão de Medidas Cautelares Diversas da Prisão, com especial análise quanto à possibilidade de Prisão Domiciliar com Monitoramento Eletrônico.

O pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, momento em que solicitou informações à autoridade demanda, devidamente prestadas.

Por fim, encaminhados os autos ao órgão Ministerial, foi apresentado parecer da Procuradora de Justiça, Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, que se manifestou pelo conhecimento e denegação do presente writ.

Com o retorno das minhas férias regulamentares, os autos me vieram conclusos, por prevenção.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação mandamental e consequentemente passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, alega o impetrante que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal diante da sua prisão preventiva em período de pandemia por COVID-19, pois pertence ao grupo de risco por apresentar hipertensão arterial e não tem perspectiva em médio prazo de ter sua situação jurídica definida, o que levará de modo prolongado sua custódia em condições insalubres e em aglomerações notórias, apto a contrair e disseminar o vírus.

Nas
informações
prestadas pela autoridade demandada, consta o que segue:

“Trata-se de ação penal instaurada a requerimento do Ministério Público para apurar a ocorrência do crime de feminicídio (art. 121, §2º, II, III, IV e VI, §2º-A, incisos I e II do C.P.B. c/c o art. 7°, itens I e II, e art. 41 da Lei n° 11.340/06), atribuído ao nacional OCIMAR DE OLIVEIRA GOMES (paciente no HC acima referenciado), identificado e qualificado nos autos de nº 0003389-13.2020.8.14.0006.

b) No que tange a medida constritiva do paciente, temos que foi preso em flagrante no dia 06.04.2020, tendo sido a prisão em flagrante convertida em preventiva, em audiência de custódia realizada no dia posterior (em anexo).

c) A ação penal teve sua marcha respeitada em suas formalidades, sendo a
denúncia recebida
na data de
23.04.2020”. (...)

O processo encontra-se em secretaria, aguardando a citação do paciente para apresentar sua resposta à acusação”.
(Grifos nossos)

E, em análise da movimentação processual no
Sistema LIBRA

extrai-se ainda que no dia
28/04/2020
, o Juízo
a quo
deixou de conhecer de pedido ajuizado pelo réu, uma vez que se tratou de mera reiteração de pedido de revogação da prisão preventiva, já apreciado em decisão prolatada por este juízo no dia
23/04/2020
, nos termos da Portaria Conjunta do §1º do art. 10, da Portaria Conjunta nº 05/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, que instituiu o Regime Diferenciado de Trabalho (RDT) no período de 24/03/2020 à 30/04/2020 (coronavírus).

Reconhecendo a grave crise sanitária no país, o Conselho Nacional de Justiça publicou no DJe/CNJ nº 65/2020, em 17/03/2020, a Recomendação de nº 62, versando sobre a padronização de medidas a serem adotadas pelo Poder Judiciário para minimizar os riscos de proliferação do Covid-19, inclusive no tocante a continuidade da prestação jurisdicional, e compatibilizando a preservação de saúde de agentes públicos e pessoas custodia, o que colaciono nos seus principais trechos:

Art. 1o Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.

Parágrafo único
. As recomendações têm como finalidades específicas: I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade
, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo,
sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras

um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções
;
II – redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; e III – garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal.

Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I –
a reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
(Grifos nossos)

In casu,
depreende-se dos autos, conforme transcrito, que nos dias
23/04/2020
e
28/04/2020
, ou seja, em datas posteriores à publicação da Recomendação nº 62 do CNJ, que ocorreu no DJe/CNJ nº 65/2020 de 17/03/2020, o juízo
a quo,
fazendo a devida reavaliação da prisão provisória do ora paciente, manteve-a pela inexistência de mudança fático-jurídico na sua situação processual desde a sua decretação.

E continua a cautelosa autoridade apontada como coatora, em suas informações, justificando a necessidade da manutenção da prisão preventiva, diante da evidenciada gravidade em concreto na conduta do paciente a justificar a custódia cautelar para resguardar a ordem pública, demonstrando a insuficiência da aplicação de outras medidas cautelares, nos seguintes termos:

“Excelência, no caso em comento, o paciente demonstra inconformismo com a sentença prolatada, alegando pertencer ao grupo de risco em razão de o mesmo ser hipertenso e que se encontra em condições insalubres e em aglomerações na prisão. Aduz ainda que não estão preenchidos os requisitos elencados no art. 312 do CPP, e que não cometeu delito com violência ou grave ameaça.

Excelência, refuto o alegado pelo impetrante, e afirmo que estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar, não havendo o que se falar em ausência de tais requisitos, conforme fundamentado na decisão que converteu a sua prisão em flagrante em prisão preventiva (anexo).

Com efeito, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, posto que, presentes o fumus comimissi delict e o periculum libertatis. O primeiro resta configurado pelos elementos de informação que embasaram a denúncia. O segundo se fundamenta na garantia da ordem pública.

É de se destacar a periculosidade concreta evidenciada na conduta do paciente, o qual teria assassinado sua ex companheira com violência desmedida, aplicando-lhe diversos golpes de faca na região do peitoral, sem dar-lhe chance de defesa alguma, de forma premeditada, por ciúmes e por não aceitar o fim do relacionamento, o
que evidencia a gravidade em concreto na conduta do agente e justifica a manutenção da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, a fim de se evitar o cometimento de novos delitos deste viés contra outras vítimas em situação de vulnerabilidade.

Sendo assim, da análise processual, observa-se a necessidade da medida cautelar da prisão,
sendo insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares, devendo prevalecer, diante das circunstâncias do caso concreto, o direito à segurança pública em detrimento o direito à liberdade individual, sendo esta ponderação resultante da aplicação do princípio da proporcionalidade.

A medida incidiu também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais, especialmente em mulheres em situação de vulnerabilidade.

Por fim, presente a necessidade de garantir a ordem pública, diante do modo de execução, e os demais fundamentos citados acima, circunstâncias essas que dão ensejo à manutenção da custódia cautelar, notadamente quando constatado que não há fatos novos a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada nos autos.(...)
Grifos nossos.

Ou seja, indeferiu-se a revogação da preventiva por ainda existirem os requisitos autorizadores da custódia cautelar, concernente à garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP.

Dessa forma, verifica-se, que a prisão ora combatida encontra respaldo nos dispositivos do art. 312, do CPP, devendo, por isso, ser mantida. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(TJPA. HC. 1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Não se desconhece que a Resolução n. 62 do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar ou a concessão.

Apesar da alegação do ora paciente pertencer ao grupo de risco por apresentar hipertensão arterial (juntando documentos/exames particulares– ID 300.5478, com datas de 05/04/2018; 26/11/2019, 01/2020) entendo não merecer guarida, nesse momento, o pleito de revogação da prisão ou conversão em prisão domiciliar, diante da Resolução do CNJ e a pandemia de COVID-19 a lhe garantir o direito a responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Isso porque além da inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19, deve-se demonstrar a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, bem como o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, o que inocorrente na espécie.

Justificando ainda a manutenção da cautelar do ora paciente,
por estarem os
protocolos das medidas preconizadas de saúde pública prisional adequados e se mostrarem suficientes a resguardar o custodiado hipertenso
, a autoridade demanda apresenta o seguinte:

“Por fim, no que tange à alegação da necessidade de revogação da prisão preventiva do paciente em virtude da atual pandemia do vírus Covid-19, temos que não restou demonstrado, cabe registrar, de acordo com
o protocolo de atendimento referente ao COVID-19 (Sec. De Estado de Administração Penitenciária) que me foi encaminhado através do Ofício nº 068/2020-MP/4ªPJCAnin
, que vem sendo implementado internamente no sistema penitenciário do Estado do Pará, as medidas de prevenção e enfrentamento à COVID-19; destacando a higienização, a separação dos presos identificados como grupo de risco, bem como o isolamento dos casos suspeitos e de casos confirmados.

Sendo assim, pela leitura do protocolo das medidas preconizadas verifico que as mesmas se mostram suficientes a resguardar o custodiado hipertenso, não havendo elementos de convicção concretos nos autos a recomendar que durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública, o custodiado não deva manter-se recolhido no Sistema Prisional, ambiente no qual sua condição de saúde é constantemente monitorada, nos termos do protocolo de atendimento referente ao COVID-19 (Sec. De Estado de Administração Penitenciária).
(Grifos nossos)

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SONEGAÇÃO FISCAL, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO REDITUS. PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA. APONTADO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC.
DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 62 DO CNJ. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO RECORRENTE ÀS HIPÓTESES. MATÉRIA QUE PODE SER APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A QUALQUER TEMPO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

4. Na hipótese em tela, as instâncias ordinárias destacaram de forma suficiente elementos que demonstram a periculosidade e o risco de reiteração do recorrente e, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

5. Caso em que a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, evidenciado sua condição de chefe de uma organização criminosa voltada para a prática de diversos ilícitos penais contra a Fazenda Pública Estadual, o mercado de combustíveis e consumidores em geral, fato que também o coloca em condição diferenciada em relação aos demais corréus, além de estar foragido, ao que consta.

6. Insta registrar que não merece guarida a alegação de que as eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

8. Constitui indevida inovação recursal a formulação, somente em sede de agravo regimental, do pleito de prisão domiciliar com adoção de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP) com argumentação não alegado na inicial do habeas corpus.

9.
De todo modo, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre
: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

10. Tal tema, portanto, não pode ser apreciado pelo STJ pelo presente instrumento e neste momento processual, sem prejuízo de sua apreciação, a qualquer tempo, pelo juízo de primeiro grau.

11. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (STJ. AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

No mesmo entendimento:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Paciente preso, sendo convertida sua prisão em preventiva. Decisões proferidas na origem devidamente fundamentadas. Comprovada a materialidade dos fatos e presentes indícios suficientes de autoria, cabível a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312 do CPP. Segundo o expediente, os agentes públicos foram averiguar informações de que um indivíduo a bordo de um veículo, de um modelo específico, iria entregar certa quantidade de droga para um traficante local. Ao avistarem o automóvel, promoveram a revista, tendo sido apreendido, em tese, 110kg de cocaína, além da quantia de R$80,70, na posse do paciente, tudo a evidenciar, com segurança, a presença dos pressupostos justificadores da prisão preventiva. (...).
O pedido de liberdade embasada na pandemia instaurada pela propagação do novo coronavírus – COVID-19, sequer comporta conhecimento, já que os impetrantes não trouxeram aos autos qualquer prova pré-constituída no sentido de que o paciente esteja enquadrado em grupo de risco, ou que não estejam sendo adotadas pela Administração Prisional medidas de contenção do contágio no ambiente carcerário
. ORDEM DENEGADA. (TJRS. Habeas Corpus Criminal, Nº 70083755892, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 27-04-2020). (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRISÃO CIVIL. CONVERSÃO PARA PRISÃO DOMICILIAR EMBASADO NA PANDEMIA COVID-19. INEXISTÊNCIA DE CASO NA CIDADE. DESCABIMENTO. Ausente justificativa para conversão da prisão civil para prisão domiciliar, com base na Pandemia COVID-19. Não verificado o reflexo da pandemia na Comarca, tampouco no presídio local, restando ausente notícia neste sentido de qualquer infectado na cidade. A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado. (Habeas Corpus Cível, Nº 70084111152, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. ANOTAÇÕES INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, para garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, uma vez que ele possui diversas anotações infracionais e insistiu na prática de crimes, o que demonstra sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado. 4
. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4º, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação do paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas.
5. A instrução criminal encerrou-se com cerca de cento e cinquenta dias, sendo proferida a sentença de pronúncia, o que enseja a aplicação da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução", sendo que, posteriormente, houve recurso em sentido estrito, recesso judicial, digitalização dos autos e mudança de competência, os quais justificam a demora processual. 6. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (TJDFT. Acórdão 1249227, 07097441120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no PJe: 23/5/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus
impetrada.

É voto.

Belém/PA, ____ de Maio de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/06/2020